Tribunal: TJPA
Processo: 0802629-67.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802629-67.2022.8.14.0133

APELANTE: DANIELLE PANTOJA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802629-67.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S)/EMBARGADO(A)(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S)/EMBARGANTE(S): DANIELLE PANTOJA DE OLIVEIRA.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A e FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS E DO RÉU REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto pela instituição financeira, mantendo decisão monocrática que negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso da autora para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O banco embargante sustenta omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que sua atuação limitou-se à condição de agente financeiro do contrato de financiamento, sem responsabilidade pela execução ou fiscalização da obra. A autora, por sua vez, aponta omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva do agente financeiro; e (ii) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. Verificada omissão quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, cabível a integração do julgado, uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: decisão recorrida publicada após a vigência do CPC/2015, recurso desprovido e existência de condenação em honorários desde a origem.

6. Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono da parte autora, impõe-se a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

7. Inexistência de omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco embargante, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no acórdão embargado, revelando-se a insurgência mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos. Acolhidos os embargos da autora e rejeitados os embargos do réu.

Tese de julgamento: 1. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal é devida quando preenchidos os requisitos estabelecidos pelo art. 85, §11, do CPC e pela jurisprudência do STJ. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
ACOLHER
, o interposto pela parte autora, e lhe
REJEITAR
, o manejado pela parte ré, e
ACOLHER
, o interposto pela parte autora
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802629-67.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S)/EMBARGADO(A)(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S)/EMBARGANTE(S):
DANIELLE PANTOJA DE OLIVEIRA.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A e FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A e por DANIELLE PANTOJA DE OLIVEIRA contra o acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que conheceu do Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil e lhe negou provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso do réu e dado parcial provimento ao recurso da autora para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Nos Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A, a instituição financeira sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao exame específico da preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que o julgado teria deixado de enfrentar adequadamente os arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil. Argumenta que sua atuação restringiu-se à condição de agente financeiro do contrato de financiamento imobiliário, sem participação na elaboração do projeto, execução ou fiscalização da obra, razão pela qual não poderia ser responsabilizado por eventuais vícios construtivos. Sustenta ainda a inexistência de solidariedade entre o agente financiador e a construtora, à luz do art. 265 do Código Civil, requerendo o suprimento das omissões apontadas e o prequestionamento dos dispositivos legais indicados para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Por sua vez, DANIELLE PANTOJA DE OLIVEIRA também opôs Embargos de Declaração, alegando omissão no acórdão quanto à fixação e à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal. Sustenta que, embora o julgado tenha mantido a condenação do réu e reconhecido a sucumbência exclusiva deste, não houve manifestação expressa acerca do percentual da verba honorária nem acerca da majoração prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Defende que a fixação e majoração dos honorários constituem matéria de ordem pública e devem ser apreciadas de ofício pelo Tribunal, razão pela qual requer a integração da decisão para suprir a omissão apontada.

Ao final, ambas as partes requerem o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar as supostas omissões apontadas, com a consequente integração do acórdão embargado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS E DO RÉU REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto pela instituição financeira, mantendo decisão monocrática que negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso da autora para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O banco embargante sustenta omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que sua atuação limitou-se à condição de agente financeiro do contrato de financiamento, sem responsabilidade pela execução ou fiscalização da obra. A autora, por sua vez, aponta omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva do agente financeiro; e (ii) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. Verificada omissão quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, cabível a integração do julgado, uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: decisão recorrida publicada após a vigência do CPC/2015, recurso desprovido e existência de condenação em honorários desde a origem.

6. Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono da parte autora, impõe-se a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

7. Inexistência de omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco embargante, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no acórdão embargado, revelando-se a insurgência mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos. Acolhidos os embargos da autora e rejeitados os embargos do réu.

Tese de julgamento: 1. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal é devida quando preenchidos os requisitos estabelecidos pelo art. 85, §11, do CPC e pela jurisprudência do STJ. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

De forma incontestável, a tese sustentada pela parte autora/embargante encontra respaldo legal, razão pela qual se passa ao exame pormenorizado da alegada omissão, viabilizando o preenchimento da lacuna constatada.

Relativamente à elevação dos honorários advocatícios pela sucumbência, a orientação pacificada no seio do Superior Tribunal de Justiça estabelece que tal medida se mostra viável apenas quando atendidos, cumulativamente, certos pressupostos essenciais, a saber: (i) que o pronunciamento recorrido tenha sido divulgado posteriormente a 18 de março de 2016, data em que o Código de Processo Civil de 2015 passou a viger; (ii) que a impugnação deduzida não seja conhecida ou seja rejeitada na íntegra, quer por decisão singular, quer por deliberação da câmara especializada responsável; e (iii) que subsista condenação ao pagamento de honorários advocatícios já na fase primitiva da demanda em que se formulou a impugnação (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017).

Na hipótese sob análise, constata-se que todos os pressupostos supra referidos encontram-se adequadamente preenchidos.

Consequentemente, mostra-se devida a ampliação da verba honorária sucumbencial.

Portanto, tendo em conta o esforço suplementar realizado pelo advogado da parte autora/embargante nesta etapa recursal, impõe-se o aumento dos honorários advocatícios ao patamar de 15% incidentes sobre o valor da condenação, consoante disciplinado no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Outrossim, no que concerne aos embargos de declaração formulados pela instituição financeira ré, não se identifica justificativa apta a legitimar seu acolhimento.

Tal assertiva justifica-se pela circunstância de que as matérias pertinentes à suposta carência de legitimidade passiva da instituição ré/embargante, assim como à sua obrigação de arcar com os defeitos construtivos objeto de litigiosidade nos autos, foram devidamente analisadas e adequadamente fundamentadas no acórdão contra o qual se voltam os embargos, não existindo, pois, qualquer lacuna merecedora de suprimento.

Como se vê, sobre estes tópicos, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida, não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto.

ASSIM
, nos termos da fundamentação acima exposta,
CONHEÇO
de ambos os recursos de Embargos de Declaração, para
ACOLHER INTEGRALMENTE
o interposto pela parte autora e
REJEITAR
o manejado pela parte ré.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/04/2026